Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709153-29.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL RICHARD SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. VALORADAS NEGATIVAMENTE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo tribunal do júri, somente em relação à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a culpabilidade e a personalidade do agente devem ser valoradas negativamente; (ii) definir se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser ajustada para 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, como pleiteado pela defesa, e; (iii) analisar se a fração de redução utilizada em razão da confissão do acusado se encontra correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a fundamentação adotada pelo juízo de origem é idônea para justificar a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, sobretudo em razão da intensidade do ataque à vítima quando esta já estava caída, ela deve ser mantida. 4. A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. 5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, inciso III, todos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando que a fundamentação empregada para negativar a vetorial da personalidade é genérica e inerente à própria violência do delito e não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a majoração da pena. Aponta, ainda, que, a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Requer também o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão da tese de legítima defesa sustentada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015